Tribunal: TJPA
Processo: 0000470-71.2011.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8828 - Jurisdição e Competência
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000470-71.2011.8.14.0069
APELANTE: JOAO ROCHA BRAGA

APELADO: DEUSLIRIO CARDOSO FILHO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA VARA DE PACAJÁ. REJEITADA. COMPETÊNCIA DE VARA AGRÁRIA EM LITÍGIOS COLETIVOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ENTREGA DE BEZERROS E VACAS. FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. CLÁUSULA QUE ESTIPULA OBRIGAÇÃO DE ARCAR COM A RETIRADA DOS ANIMAIS PELO APELADO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.

CABE AO RÉU PROVAR FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. RECONHECIMENTO DA PRETENSÃO DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. É pressuposto da competência da Vara Agrária o litígio coletivo pela posse e propriedade da terra em área rural. Podendo as ações individuais ter essa competência estabelecida desde que haja interesse público, conforme os requisitos expressados na sobredita resolução. Resolução n.º 18/2005 TJ/PA.

2. O presente processo trata de interesse eminentemente individual, na medida em que diz respeito a desacordo entre duas pessoas que firmaram um negócio jurídico que, em nenhuma hipótese, extrapola os seus próprios interesses.

3. Pelo princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), deve ser observado o que estipula condição contratual, ou seja, cabe ao apelado arcar com a retirada das seis vacas da fazenda, por consequência óbvia, não se pode atribuir essa responsabilidade ao apelante.

4. Depoimentos contraditórios das testemunhas elidem o ônus que o réu possui de provar fato extintivo do direito do autor.

5. Não existe litigância de má-fé se parte dos pedidos do autor foram reconhecidos.

5. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação, oriundo da Vara Única da Comarca de Pacajá, interposta por
JOÃO ROCHA BRAGA
, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos autos da ação de cobrança que lhe move DEUSLIRIO CARDOSO FILHO.

Em sua exordial (ID 2189197), o autor da ação, ora apelado, aduz que firmou com o réu, ora apelante um “contrato de parceria bovina”; alega que o acordo consistia na criação “em regime de parceria 300 (trezentas) vacas solteiras de raça nelore e 07 (sete) touros nelore, registrados com a marca do requerente”; relata que o “rebanho bovino, ficaria na Fazenda de propriedade do Requerido, e a cada ano, o Requerente teria direito a 30% (trinta por cento) da produção das vacas, o equivalente a 90 (noventa) bezerros machos na desmama, sendo que o restante das crias, machos e fêmeas, seria para o Requerido, e não nascendo 90 (noventa) bezerros machos ao ano, o Requerido completaria esta quantidade com gado de qualidade e de idade equivalente”.

Aduz que o contrato teria vigência de dois anos a partir de 01.01.2009, que as despesas de manutenção do rebanho seriam arcadas pelo requerido e que as partilhas deveriam acorrer em dezembro de 2009 e dezembro de 2010, quando seriam devolvidas as matrizes e reprodutores.

Descreve que o Requerido “não cumpriu os deveres assumidos no contrato de cuidar e zelar adequadamente do rebanho bovino, pois estava vendendo as vacas sem autorização do Requerente, não cumpriu as datas de partir as crias bovinas, não entregou a quantidade correta dos bezerros, nem devolveu o total de animais (matrizes e reprodutores) que lhe foi entregue pelo Requerente”. Cobra a partilha total das crias bovinas do ano de 2010 no total de 72 (setenta e dois) bezerros, com peso atualmente de 200 kg (duzentos) quilos cada, haja vista que já se passaram quatro meses da desmama; cobra ainda, 06 (seis) vacas e 01 reprodutor, cujos animais são de propriedade do Requerente, mas o requerido se nega a devolvê-los.

Em contestação (ID 2189199), o réu alegou, preliminarmente, a incompetência da vara da comarca de Pacajá, afirmando que a competência seria da vara agrária. No mérito, o réu negou os fatos elencados pelo autor da ação, aduzindo que cumpriu todas as obrigações contratuais, inclusive, antecipando as prestações da avença. Afirma que estão em seu poder seis vacas porque o autor da ação não foi retirá-las de sua fazenda, obrigação que lhe cabia. Alega que um touro pereceu no decorrer do contrato e que não havia clausula que obrigasse a reposição em caso de falecimento, no entanto, diz que acertou verbalmente com o autor que esse touro se compensaria pelo falecimento de outro touro que havia emprestado para o autor na vigência do contrato. Afirmou que o autor levou ainda 12 bezerros que pertenceriam ao requerido, mas ainda estavam amamentando e, por isso, seguiram com as vacas até que desmamassem quando seriam devolvidos, fato que não ocorreu.

O juízo de origem proferiu sentença (ID 2189205) para julgar “parcialmente procedentes os pedidos do autor para determinar ao réu o pagamento da quantia correspondente a 72 (setenta e dois) bezerros desmamados e 06 (seis) vacas matrizes. No que atine ao animal touro, tendo em vista a inexistência de previsão contratual para substituição no caso de morte ou extravio do semovente, julgou improcedente o pleito autoral.”

Fundamentou sua decisão na ausência de demonstração, pelas provas dos autos, da entrega dos animais. Disse que as testemunhas do réu, ora apelante, ouvidas em audiência apresentaram depoimentos divergentes, deixando de corroborar a sua versão dos fatos.

O requerido interpôs apelação (ID 2189206) ratificando, em preliminar, a alegação de incompetência da vara de Pacajá, aduzida em contestação. No mérito, alega que a sentença está dissociada das provas dos autos, uma vez que as testemunhas confirmam que os animais foram entregues ao autor da ação, restando apenas uma divergência quanto a data da entrega, o que não pode ser considerado contradição. Ratifica o fato das vacas permanecerem em sua fazenda por causa da inércia do autor em buscá-las.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda e a condenação do autor em litigância de má-fé por cobrar dívida já paga.

Contrarrazões do apelado (ID 2189207).

Coube-me o feito por distribuição.

Era o que tinha a relatar.

Inclua-se o feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 29 de abril de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a examiná-la.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PACAJÁ.

O apelante requer, em sede preliminar, que seja declarada a incompetência da vara de Pacajá. Aduz que a competência para julgar o feito seria da vara agrária, pois a demanda cuida de contrato de parceria agrícola que está albergado pelo Estatuto da Terra, portanto, por força do artigo 167, da Constituição do Estado do Pará, a jurisdição, no caso, recairia sobre o juiz agrário.

Não tem razão o apelante.

A jurisdição agrária, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, é regulamentada pela Resolução n.º 18/2005. Logo de saída, o artigo 1º, da norma já explicita que “as questões agrárias sujeitas à competência das varas agrárias são as ações que envolvam litígios coletivos pela posse e propriedade da terra em área rural.”

Em seguida, o parágrafo único prevê que “em outras ações em área rural, inclusive nas individuais, poderá ser estabelecida a competência das varas agrárias, desde que haja interesse público evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte, a ser definido por ato do presidente do tribunal, em cada caso concreto e em qualquer fase do processo, de ofício, por requerimento das partes, do juiz, do ministério público ou de órgão fundiário da união ou do estado dirigido diretamente à presidência do tribunal, processado sem efeito suspensivo.”

Portanto, é pressuposto da competência da vara agrária o litígio coletivo pela posse e propriedade da terra em área rural. Podendo as ações individuais ter essa competência estabelecida desde que haja interesse público, conforme os requisitos expressados na sobredita resolução.

O presente processo trata de interesse eminentemente individual, na medida em que diz respeito a desacordo entre duas pessoas que firmaram um negócio jurídico que, em nenhuma hipótese, extrapola os seus próprios interesses.

Dessa forma, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO.

Cuida-se de ação na qual o autor alega que houve descumprimento do contrato firmado com o réu. Pelo acordo, o autor cedeu ao réu 300 vacas e 7 touros para procriação em seus pastos. Dos frutos, o autor teria direito a 90 bezerros machos por cada ano de duração do contrato, cuja previsão de vigência era de dois anos, quando seriam devolvidas as matrizes ao autor. Portanto, ao final do contrato, o réu passaria ao autor 180 bezerros e as 300 vacas e 7 touros.

Alega que ao fim da avença, sobrou uma dívida de 72 bezerros, 6 vacas e 1 touro que não lhe foram repassados.

O réu, por sua vez, alega que entregou todos os bezerros previstos no contrato, além de 12 que deveriam ser seus mais seguiram com as vacas, pois ainda não tinha desmamado. Requereu a improcedência da ação e a condenação do autor em litigância de má-fé por cobrar dívida já paga.

Após a instrução do processo, consistente no depoimento das partes e testemunhas, o juízo de origem prolatou sentença, determinando o pagamento dos 72 bezerros e 6 vacas. Excluiu o pagamento do touro, pois o animal pereceu na vigência do contrato e não há previsão para sua reposição.

Pois bem, o processo é composto simplesmente pelo contrato particular firmado pelas partes e o depoimento de ambos (autor e réu) e testemunhas. Estas testemunhas foram arroladas pelo réu e prestaram depoimento mediante compromisso. Dessa forma, são esses os elementos probatórios que serão utilizados para pôr termo a demanda.

Ressalto que o pedido julgado improcedente, qual seja, a reposição do touro que pereceu, transitou em julgado, uma vez que não houve recurso do autor da ação.

Portanto, o julgamento desse recurso diz respeito a obrigação de pagar 72 bezerros e 6 vacas.

Obviamente, os depoimentos das partes se contradizem. O autor reclama que o contrato não foi adimplido e o réu alega que adimpliu integralmente, inclusive adiantando algumas prestações.

Com relação a condenação imposta ao réu de pagar 6 vacas, entendo que o juízo de origem laborou em equívoco.

Analisando o contrato (ID 2189197, fl. 08 dos autos físicos) verifico que a clausula quarta imputa ao contratante, no caso ao autor da ação, ora apelado, os custos de retirada das matrizes da fazenda do apelante.

Assim, pelo princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), deve ser observado o que estipula a supracitada condição, ou seja, cabe ao apelado arcar com a retirada das seis vacas da fazenda, por consequência óbvia, não se pode atribuir essa responsabilidade ao apelante.

Veja-se que o apelante não nega que as vacas estão em sua propriedade, nem que pertençam ao autor, no entanto, sustenta corretamente a cláusula contratual para que aquele arque com o custo da retirada dos animais.

Assim, entendo que a sentença deve ser reformada na parte em condena o autor a pagar seis vacas matrizes.

Com relação ao pagamento de 72 bezerros, necessário se faz cotejar as declarações das próprias partes e das testemunhas, uma vez que os contratantes não se preocuparam em documentar o cumprimento das obrigações.

Chama atenção a alegação do autor da ação em alegações finais de que não era possível a entrega de 100 bezerros em setembro de 2009, pois se as vacas foram para a fazenda do réu, ora apelante, em janeiro daquele ano, no mês de setembro mal daria tempo para os animais terem parido. De fato, considerando que a gestação desses semoventes se prolongam por nove meses, não é crível que tenha havido esse repasse dos animais na data citada pelo apelante.

De igual modo, concordo com a sentença na parte em que citou as diversas contradições existentes no depoimento das duas testemunhas ouvidas. Dentre elas, salta aos olhos a informação prestada pelo Sr. Arnor Apolinário quando afirmou que foram entregues cem bezerros em setembro de 2009 e, posteriormente, afirma que soube da entrega por um sobrinho. Portanto, perde força a declaração quando o fato não foi presenciado pelo depoente, mas por terceira pessoa.

Há também divergência quanto ao local da entrega dos bezerros. Enquanto o Sr. Arnor assevera que a entrega foi feita no curral do DANGA, a segunda testemunha, Sr. Edimar Pinheiro declarou que a entrega dos bezerros foi feita no curral do SR. JAIME.

Diante da discrepância dos depoimentos, parece-me correta a decisão do juízo de origem quando afirma que o réu, ora apelante, alegou fato extintivo do direito do autor (a quitação do contrato com a entrega dos bezerros), porém não conseguiu provar a sua alegação, conforme determina o artigo 373, II, do CPC.

Finalmente, fica afastada a alegação de litigância de má-fé em razão da cobrança de dívida já paga. Evidentemente, em se reconhecendo a pretensão do autor, ao menos parte dela, não é viável reconhecer que houve litigância de má-fé.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO para excluir da condenação o pagamento de seis vacas, ressaltando que os animais pertencentes ao apelado, conforme reconhecido pelo apelante, devem ser retirados de sua fazenda às expensas do autor da ação, e manter a condenação do no que diz respeito ao pagamento de 72 (setenta e dois) bezerros.

Mantenho a condenação dos honorários e custas conforme estipulado na sentença por entender que o autor decaiu de parte mínima do pedido (artigo 86, parágrafo único, do CPC)

É como voto.

Belém, 26/05/2020

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 26/05/2020